Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-57.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Sociedade limitada. Demanda ajuizada em face do administrador isolado indicado no contrato social. Resposta negando o exercício da administração no período pleiteado e indicando a gestora de fato. Pretensão à produção de prova oral a tal título. Julgamento antecipado que importou em cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinação, ademais, de reunião

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Sociedade limitada. Demanda ajuizada em face do administrador isolado indicado no contrato social. Resposta negando o exercício da administração no período pleiteado e indicando a gestora de fato. Pretensão à produção de prova oral a tal título. Julgamento antecipado que importou em cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinação, ademais, de reunião para julgamento conjunto com a ação de dissolução da sociedade manejada pelo, aqui, réu, inclusive porque, naquele feito, em decisão saneadora, fixou-se, como ponto controvertido, justamente, a quem competia a administração no período.

Recurso provido.